Tribunal: TJDFT
Processo: 0759366-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexistência dos débitos elencadas na inicial, proibindo-se qualquer tipo de cobrança em razão daquela dívida, e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. De início, requer a recorrente que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que a recorrida não comprovou a ocorrência de negativação de seu nome pelo recorrente. Os prints das telas juntadas pela autora são da plataforma SERASA LIMPA NOME, que não realiza atividade alguma de cobrança, mas tão somente apresenta as dívidas que estão em aberto para negociações, inexistindo envio de e-mail, SMS, ligações, entre outros. Ou seja, referido portal apenas oportuniza ao Cliente/Consumidor a possibilidade de negociação e pagamento de débito em atraso, sendo de uso restrito do usuário e não são acessíveis pelo mercado de crédito. Reconhece a inexistência da dívida, que foi constituída por fraude de terceiros, mas requer a exclusão do dano moral ou a minoração do seu valor por ausência de negativação do nome da recorrida.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado

V. Assiste razão ao recorrente. Restou demonstrada a inexistência da dívida, mas a recorrida não comprovou a negativação do seu nome. Os documentos juntados aos autos comprovam apenas que o nome da recorrida constou na plataforma SERASA LIMPA NOME, que difere da plataforma de negativação do nome, nos termos ressaltado pelo recorrente. Sendo assim, reconhece-se a inexistência da dívida. No entanto, por ausência de negativação, impõe-se o afastamento da indenização por dano moral, uma vez que não foi demonstrado que as cobranças extrapolaram os dissabores do cotidiano.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com vistas a afastar a condenação em danos morais determinada na r. sentença recorrida.

VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.